Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONVENCIONADOS. ART. 406, CC. JURISPRUDÊNCIA. STJ. APLICAÇÃO DA SELIC. ÚNICA INDEXADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se questiona a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada pelo magistrado no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, quando não expressamente decidida na sentença.
2. O magistrado entendeu que prevalecia o entendimento quanto à incidência da taxa prevista no art. 161, §1o, do CTN, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.
3. O art. 406 do CC prevê que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
4. No tema 112 do STJ também foi firmada a tese de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a dívida deve ser corrigida pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais e já inclui a correção monetária.
6. Recurso conhecido e provido em parte.